Tribunal: TJPA
Processo: 0031830-79.2010.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 5ª Camara Civel Isolada
Assuntos: 10069 - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORA DA LISTA DO RENAME. SENTENÇA QUE OBRIGOU O ESTADO DO PARÁ AO FORNECIMENTO DO FÁRMACO ÀS REPRESENTADAS E A ATUALIZAÇÃO DO PROTOCOLO DE MEDICAMENTOS. IDOSAS REPRESENTADAS QUE HÁ MUITOS ANOS NÃO FAZEM USO DA MEDICAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL (ART. 485, IV DO CPC). OUTRA IDOSA QUE JÁ FALECEU (ART.485, IX DO CPC). COMPETÊNCIA DE GESTÃO DA LISTA DO RENAME É DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ERROR IN JUDICANDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA EM PARTE E PREJUDICADA NO RESTANTE. ESTADO DESOBRIGADO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031830-79.2010.8.14.0301
RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.
APELANTE: ESTADO DO PARÁ
ADVOGADOS: RENATA DE CASSIA CARDOSO DE MAGALHÃES (PROCURADORA)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA: APELELAÇÃO CIVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORA DA LISTA DO RENAME. SENTENÇA QUE OBRIGOU O ESTADO DO PARÁ AO FORNECIMENTO DO FÁRMACO ÀS REPRESENTADAS E A ATUALIZAÇÃO DO PROTOCOLO DE MEDICAMENTOS. IDOSAS REPRESENTADAS QUE HÁ MUITOS ANOS NÃO FAZEM USO DA MEDICAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL (ART. 485, IV DO CPC). OUTRA IDOSA QUE JÁ FALECEU (ART.485, IX DO CPC). COMPETÊNCIA DE GESTÃO DA LISTA DO RENAME É DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ERROR IN JUDICANDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA EM PARTE E PREJUDICADA NO RESTANTE. ESTADO DESOBRIGADO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
DAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de Julgamento presidida pela Exma. Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda.

Belém, 10 de fevereiro de 2020
DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível em ação civil pública contra a sentença que julgou procedente o pedido do
Parquet
para obrigar o Estado do Pará ao fornecimento do medicamento FORTEO às pacientes idosas Maria de Jesus Moreira, Holanda Pantoja Cardoso Pinto, Diaci Carneiro dos Santos e Maria Regina Alcântara da Costa, bem como obrigou o Estado do Pará a atualizar o protocolo de fornecimento de medicamentos incluindo a TERIPARATIDA (FORTEO) em sua lista oficial de dispensação gratuita.

Em apertada síntese o Estado alega: 1) incompetência absoluta do juízo; 2) ilegitimidade passiva; 3) inexistência de protocolo clinico para a dispensação do fármaco; 4) invasão indevida do Judiciário no mérito administrativo; 5) reserva do possível.

Pede a anulação da sentença ou sua reforma.

Contrarrazões do MPE em fls.395/417 pelo desprovimento do recurso.

Após as contrarrazões o MPE interpôs pedido de cumprimento provisório de sentença.

O Estado do Pará visando o cumprimento requereu que fosse apresentada a prescrição médica para a adequada quantificação da demanda e adoção de providências para a aquisição.

Às fls. 580, sobreveio petição do Parquet, datada de 27/07/2015, informando não obter informações sobre as favorecidas MARIA DE JESUS MOREIRA E DAICI CARNEIRO DOS SANTOS e que as Sras. HOLANDA PANTOJA CARDOSO PINTO e MARIA REGINA DE ALCÂNTARA COSTA receberam os medicamentos no início daquele ano, e que a Sra. MARIA BÁRBARA LOUREIRO, FIGUEIRA havia falecido em 2014.

Na condição de
custos legis
o
Parquet
opinou pelo desprovimento.

Determinei que fossem juntados os laudos médicos circunstanciados demonstrando a necessidade do fármaco para o tratamento das idosas.

O MPE informou que MARIA REGINA ALCÂNTARA COSTA obteve alta e não usa o medicamento; desde 2015 DAICI CARNEIRO DOS SANTOS informou não fazia mais uso da medicação, voltando a prestar a mesma informação neste Gabinete neste ano de 2020; HOLANDA PANTOJA CARDOSO PINTO morreu; e, finalmente, MARIA DE JESUS OLIVEIRA afirmou ao Oficial de Justiça que há muitos anos não faz uso do medicamento.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.
VOTO

Tempestivo e adequado comporta provimento.

Consta dos autos que 3 (três) das beneficiadas pela sentença (MARIA REGINA ALCÂNTARA COSTA, MARIA DE JESUS OLIVEIRA e DAICI CARNEIRO DOS SANTOS) há muito tempo não tem indicação médica para o uso do remédio FORTEO, logo registra-se a perda superveniente do interesse processual em relação as mesmas, e a outra delas (HOLANDA PANTOJA CARDOSO PINTO) morreu há alguns anos, decaindo o pressuposto processual de capacidade processual.

Assim tendo em vista o cunho personalíssimo da ação, em relação a
OBRIGAÇÃO DO FORNECIMENTO DO FÁRMACO
as idosas a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, incisos IV e IX, do CPC é medida que se impõe.

Quanto a
OBRIGAÇÃO DE ATUALIZAR O PROTOCOLO DE MEDICAMENTOS
, é evidente a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, posto que a competência para tanto é do ente Federal através do Ministério da Saúde.

Colha-se dos instrumentos normativos do MINISTÉRIO DA SAÚDE abaixo listados:
PORTARIA Nº 3.916, DE 30 DE OUTUBRO DE 1998
Aprova a Política Nacional de Medicamentos
(...)
5.2. Gestor federal
Caberá ao Ministério da Saúde
, fundamentalmente, a implementação e a avaliação da Política Nacional de Medicamentos, ressaltando-se como responsabilidades:
(...)
n.
promover a revisão periódica e a atualização contínua da RENAME
e a sua divulgação, inclusive via Internet;
PORTARIA Nº 533, DE 28 DE MARÇO DE 2012
Estabelece o elenco de medicamentos e insumos da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
(...)
Art. 3º
A incorporação, exclusão e alteração de medicamentos e insumos na RENAME serão realizadas pelo Ministério da Saúde
, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC).
PORTARIA Nº 1.554, DE 30 DE JULHO DE 2013
Dispõe sobre as regras de financiamento e execução do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
(...)
Art. 15.
A incorporação, exclusão, ampliação ou redução de cobertura de medicamentos no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica ocorrerá mediante decisão do Ministério da Saúde
, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC).

Conforme dito acima, é evidente o
error in judicando
do juízo
a quo

quando pretendeu obrigar o Estado do Pará ao cumprimento de atribuição exclusiva do Ministério da Saúde, razão pela qual essa parte da sentença deve ser anulada.

Ante o exposto
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a parte da sentença que determinou ao recorrente a obrigação de atualização do protocolo de medicamentos e, em relação a obrigação de fornecer o medicamento às idosas representadas, conforme exposto acima é de rigor a extinção do feito sem resolução de mérito nos termos do art. 485, VI (interesse processual) e IX(morte da parte), restando prejudicado, nesse aspecto o recurso de apelação, consignado de toda sorte que o Estado do Pará fica isente das obrigações impostas pela sentença.

É como voto.

Belém(PA), 10 de fevereiro de 2020.
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Página de
5